Tribunal: STF
Processo: HC 188344
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Dialeticidade recursal. Fundamentos da decisão agravada não impugnados. 4. Regime inicial mais gravoso, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas. Possibilidade. 5. Agravo não conhecido.